Tribunal: STF
Processo: ADI 7485
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

I – SÍNTESE DA AÇÃO

1.	Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Procuradoria-Geral da República, em face do “art. 5º da Lei 7.165, de 2.10.2002, do Estado da Paraíba, que fixa os efetivos da Polícia Militar do aludido ente da Federação” (e-doc. 1, p. 1).

2.	Eis o teor do dispositivo impugnado:

“Art. 5º – A Polícia Militar, disporá de um efetivo policial militar feminino, até 5% (cinco por cento), do seu efetivo total.” 

3.	Assevera o parquet que a norma vergastadas afronta o “art. 3º, IV (direito à não discriminação em razão de sexo), o art. 5º, caput e I (princípios da isonomia e da igualdade entre homens e mulheres), o art. 7º, XX (direito social à proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos), e os arts. 7º, XXX, 37, I, e 39, § 3º (direito de acesso a cargos públicos e proibição de discriminação em razão do sexo quando da respectiva admissão), todos da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 2).

4.	Defende que os poderes públicos, ao realizarem seleções e concursos, devem garantir às mulheres igualdade de acesso. Argumenta que “a aludida norma, a pretexto de supostamente favorecer o ingresso de mulheres em cargos públicos da Polícia Militar do Estado da Paraíba, termina por excluí-las aprioristicamente da esmagadora maioria dos cargos disponíveis em quadros da aludida corporação, instituindo discriminação em razão do sexo incompatível com a Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 9-10).

5.	Esclarece que “o que se pretende nesta ação direta é que o direito de acesso a cargos públicos na aludida corporação seja garantido isonomicamente para homens e mulheres, em igualdade de condições, sem qualquer preconceito e discriminação, de modo que seja viabilizado que até 100% de todas as vagas existentes na referida corporação sejam acessíveis às mulheres, caso sejam aprovadas e classificadas nos concursos públicos correspondentes, concorrendo em igualdade de condições com os homens” (e-doc. 1, p. 11).

6.	Registra estar “vigente concurso público para provimento de vagas no curso de formação de soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba, cujo Edital de Abertura 001/2023 – CFSd PM/BM,2  publicado em 28.7.2023, destinou, também com base na norma impugnada nesta ação direta, das 900 (novecentas) vagas dirigidas à Polícia Militar, 90 (noventa) vagas para candidatas do sexo feminino e 810 (oitocentos e dez) para homens, assim como, das 200 (duzentas) vagas direcionadas ao Corpo de Bombeiros Militar, reservou 20 (vinte) vagas para mulheres e 180 (cento e oitenta) para candidatos do sexo masculino, o que representa, em ambas as hipóteses, a reserva de apenas 10% (dez por cento) das ocupações para mulheres e de 90% (noventa por cento) para candidatos do sexo masculino” (e-doc. 1, p. 15).

7.	Assinala que em decisão monocrática proferida na ADI nº 7.433/DF, o Ministro Cristiano Zanin, analisando situação semelhante, “determinou a suspensão do certame para provimento de cargos no Quadro de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal Combatentes (QPPMC), haja vista que o respectivo edital fixara, com base em norma eivada de vício de inconstitucionalidade similar ao apresentado pelo dispositivo ora impugnado, percentual ínfimo de participação feminina no efetivo da corporação (apenas 10%)” (e-doc. 1, p. 17).

8.	Requer a concessão de medida cautelar, a fim de:

“(i) suspender a aplicação da prova objetiva do concurso público para provimento de vagas no curso de formação de soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba, inaugurado pelo Edital de Abertura 001/2023 – CFSd PM/BM, de 28.7.2023, tendo em vista a iminência de aplicação da referida prova, agendada no cronograma do concurso para o dia 29.10.2023, até o efetivo julgamento do mérito desta ação direta de inconstitucionalidade ou até que seja divulgado novo edital do mesmo certame em que se assegure a candidatas do sexo feminino o direito de concorrer à totalidade das vagas ofertadas, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens; (ii) suspender os efeitos da expressão ‘até 5% (cinco por cento)’ constante do art. 5º da Lei 7.165/2002 do Estado da Paraíba; (iii) suspender os efeitos da interpretação das expressões remanescentes do art. 5º da Lei 7.165/2002 do Estado da Paraíba que possibilite a reserva de qualquer percentual de vagas para preenchimento exclusivo por candidatos do sexo masculino; e (iv) suspender os efeitos da interpretação das expressões remanescentes do art. 5º da Lei 7.165/2002 do Estado da Paraíba que admita a restrição, ainda que parcial, à participação de mulheres nos concursos públicos para a corporação militar, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens.” (e-doc. 1, p. 17-18; grifos no original).

9.	Ao final, pleiteia a procedência do pedido para “(i) declarar a inconstitucionalidade, com redução do texto, da expressão ‘até 5% (cinco por cento)’ constante do art. 5º da Lei 7.165/2002 do Estado da Paraíba; (ii) declarar a inconstitucionalidade da interpretação das expressões remanescentes do art. 5º da Lei 7.165/2002 do Estado da Paraíba que possibilite a reserva de qualquer percentual de vagas para preenchimento exclusivo por candidatos do sexo masculino; e (iii) declarar a inconstitucionalidade da interpretação das expressões remanescentes do art. 5º da Lei 7.165/2002 do Estado da Paraíba que admita a restrição, ainda que parcial, à participação de mulheres nos concursos públicos para a corporação militar, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens” (e-doc. 1, p. 19).

10.	Conforme decisão encartada ao e-doc. 10 dos presentes autos, adotei o rito estabelecido pelo art. 10 da Lei nº 9.868, de 1999, para adequada instrução da demanda com vistas à apreciação do pedido de medida cautelar.

11.	Em suas informações, a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba defendeu a constitucionalidade do dispositivo impugnado. Invocando interpretação conjugada dos artigos 7º, inc. XXX, e 39, § 3º, da CRFB, assevera que “a própria Constituição Federal estabelece que, em que pese seja proibida qualquer diferenciação entre trabalhadores, requisitos diferenciados podem ser adotados para admissão de servidor nos casos em que a natureza do cargo assim exigir” (e-doc. 15, p. 3). Com base no precedente firmado no RE nº 658.312/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/11/2014, p. 10/02/2015, leading case do Tema nº 528 do ementário da Repercussão Geral, pontua que “este Egrégio Supremo Tribunal Federal, inclusive, já decidiu pela possibilidade de tratamento diferenciado entre homens e mulheres desde que se verifique ‘correlação lógica entre a situação de discriminação apresentada e a razão do tratamento desigual’” (e-doc. 15, p. 3-4).

12.	O Governo do Estado ponderou que a norma em questão está em vigor há vários anos, o que, no seu entender, afastaria a presença do periculum in mora. Preliminarmente, arguiu que “o requerente não se desincumbiu do ônus da impugnação especificada em relação ao ato normativo atacado, conforme prescreve o artigo 3°, I, da Lei 9.868/1999” (e-doc. 19, p. 5). No mérito, apresentou argumentação semelhante àquela aduzida pela Assembleia Legislativa pugnando ao final pela improcedência do pedido.

13.	Na sequência, a Advocacia-Geral da União se manifestou pela procedência do pedido. Eis a ementa do opinativo ofertado aos autos (e-doc. 22):

“Artigo 5º da Lei nº 7.165/2002 do Estado da Paraíba, Limitação de percentual para admissão de mulheres nos quadros da Polícia Militar do referido ente. Presença de fumus boni juris e periculum in mora. Ausência de fundamentação a legitimar o discrímen. Inobservância da igualdade substantiva. Ofensa aos artigos 3º, inciso IV; 5º, caput e inciso I; 7º, incisos XX e XXX; 37, inciso I e 39, §3º; todos da Constituição Federal. A missão da Polícia Militar da Paraíba de promover a segurança e o bem-estar social por meio da prevenção e repressão imediata da criminalidade e da violência, baseando-se nos direitos humanos, coaduna-se com o ingresso de mulheres na corporação sem qualquer limitação de área de atuação, configurando-se um reforço importante ao combate à violência, especialmente violência de gênero. Manifestação pelo deferimento do pedido de medida cautelar formulado pela requerente. Manifestação pelo deferimento da medida cautelar pleiteada pelo requerente.”

14.	Instada a se manifestar na condição de custos juris, a Procuradoria-Geral da República ratificou os termos da peça inicial (e-doc. 25).

Brevemente contextualizado o estágio atual do feito e os principais argumentos trazidos pelas partes, passo a decidir.

II — DA ANÁLISE DO PEDIDO CAUTELAR

15.	Prefacialmente, rememoro que, em análise inicial da demanda, por meio de decisão prolatada em 25/10/2023, adotei o rito processual legalmente estabelecido para instrução das ações diretas de inconstitucionalidade com vistas à subsequente apreciação da medida cautelar pleiteada.

16.	Naquele momento, apesar da relevante informação de que havia — como ainda há — concurso público em andamento, ao consultar o edital do certame encartado aos autos, verificou-se que o cronograma inicialmente divulgado tinha como última fase então agendada a realização do “Exame Intelectual (Prova Objetiva e Discursiva)”, com previsão para ocorrer em 29/10/2023 (e-doc. 7, p. 45).

17.	Considerou-se, portanto, que não havia perspectiva temporalmente segura para efetiva aplicação da regra de restrição à participação feminina no certame, a partir da aplicação de cláusula de barreira desenhada com base no número total de vagas ofertadas para cada gênero. Isso porque, por óbvio, a aplicação do exame intelectual, com a realização das provas objetiva e discursiva ocorreria sem que houvesse qualquer limitação. Ponderou-se que, conforme disposto no item 9.2.1 do instrumento editalício, a efetiva restrição passaria a incidir a partir da fase de correção das provas discursivas.

18.	Ademais, até aquela data, não havia, ainda, posição colegiada desta Suprema Corte em relação ao tema versado nos autos. No campo das decisões monocráticas, tinha-se como único precedente a medida cautelar deferida pelo e. Ministro Cristiano Zanin no bojo da ADI nº 7.433/DF.
 
19.	Ocorre que, ao revisitar o contexto fático e jurisprudencial subjacente à presente ação, após a colheita das manifestações necessárias à devida instrução da demanda, com vistas à apreciação da medida cautelar, verifica-se alteração substancial do cenário anterior.

20.	No plano fático, a partir de consulta ao sítio eletrônico de acompanhamento do certame, verifica-se que já foram publicizados (i) o resultado definitivo da prova objetiva; (ii) o resultado definitivo  da prova discursiva — cuja habilitação, em tese, já restara limitada pela cláusula de barreira prevista no item 9.2.1 do edital de abertura do concurso —; (iii) o resultado preliminar do exame psicológico; e (iv) a convocação para o exame de saúde, previsto para ocorrer entre os dias 04/03/2024 a 22/03/2024.

21.	Já no plano jurisprudencial, após a manifestação inicial no presente feito, sobrevieram uma série de decisões colegiadas que, à unanimidade, referendaram medidas cautelares deferidas em situações idênticas àquela verificada nos presentes autos.

22.	Em linhas gerais, por meio dessas decisões suspendeu-se o andamento dos concursos regidos pelas normas impugnadas até o julgamento final das respectivas ações. Nesse sentido, veja-se a título exemplificativo, a ADI nº 7.483-MC-Ref/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 21/11/2023, p. 04/12/2023; a ADI nº 7.487-MC-Ref/MT, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, acórdão ainda não publicado; e a ADI nº 7.491/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal pleno, j. 14/02/2024, acórdão ainda não publicado.

23.	Em alguns desses casos, após o deferimento da medida cautelar, foram entabulados acordos que suspenderam a eficácia dos dispositivos legais impugnados viabilizando, por conseguinte, que os certames em curso tivessem prosseguimento sem a incidência de quaisquer restrições de gênero, fossem elas previstas nos respectivos editais ou diretamente pela legislação cuja eficácia tenha sido suspensa. Nesse sentido, cito novamente a ADI nº 7.483-Acordo-Ref/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023, e a ADI nº 7.486-MC-Ref/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024, como precedentes colegiados — havendo notícia de outras decisões monocráticas que igualmente homologaram acordos entabulados em semelhantes termos, ainda não submetidas à referendo coligado pela sua recenticidade.

24.	Como desdobramento desse cenário jurisprudencial, observando a tendência firmada pelo Colegiado, ao apreciar a ADI nº 7.940-MC/GO, o Min. Luiz Fux determinou a suspensão da eficácia dos dispositivos legais ali impugnados até o julgamento final da presente ação, “além de determinar que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022”. Essa decisão foi referendada na Sessão do Plenário Virtual de 09/02/2024 a 20/02/2024. O mesmo entendimento norteou decisão monocrática do Min. Luiz Fux na ADI nº 7.484-MC/PI, proferida no dia 20/02/2024.

25.	À luz desse novo contexto — tanto fático, quanto jurisprudencial —, e após a devida instrução da presente ação, considerando sobretudo o avançado estágio em que se encontra o certame público potencialmente afetado pelo resultado final da presente ação, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores do deferimento, em parte, da medida cautelar pleiteada.

26.	Nesse diapasão, adotando solução consentânea com as decisões mais recentes acerca do tema, é o caso de suspender a eficácia da  legislação ora impugnada, determinando-se, como consequência dessa suspensão, que o concurso público regido pelo Edital nº 001– CFSd PM/BM, de 28 de julho de 2023, tenha prosseguimento sem que haja distinção, em relação à oferta de vagas, em razão do gênero dos candidatos, podendo as candidatas do sexo feminino concorrerem à totalidade das vagas ofertadas.

27.	Ainda como decorrência da suspensão do art. 5º da Lei nº 7.165, de 02/10/2002, do Estado da Paraíba, bem como dos comandos editalícios alicerçados nessa previsão normativa, caso já se tenha promovido a eliminação de candidatas do sexo feminino com fundamento na cláusula limitadora à sua participação à totalidade das vagas ofertadas — por superação do quantitativo máximo especificamente estabelecido para as mulheres concorrentes na disputa — em alguma das etapas já relizadas do certame, deve ser revisto o respectivo resultado, promovendo-se a reinclusão dessas candidatas, assegurada a participação nas etapas subsequentes de acordo com as demais regras e critérios estipulados no instrumento convocatório.

III — DISPOSITIVO

28.	Ante o exposto, concedo, em parte, a medida cautelar para:

 i.	suspender a eficácia do art. 5º da Lei nº 7.165, de 02/10/2002, do Estado da Paraíba, bem como dos comandos editalícios alicerçados em tal previsão normativa;
 ii.	como consequência dessa suspensão, determinar que o concurso público regido pelo Edital nº 001 – CFSd PM/BM, de 28 de julho de 2023, tenha prosseguimento sem que haja distinção, em relação à oferta de vagas, em razão do gênero dos candidatos, podendo as candidatas do sexo feminino concorrerem à totalidade das vagas ofertadas;
 iii.	em razão da referida determinação, esclarecer que, caso já se tenha promovido a eliminação de candidatas do sexo feminino, com fundamento na cláusula limitadora à sua participação à totalidade das vagas ofertadas — por superação do quantitativo máximo especificamente estabelecido para as mulheres concorrentes na disputa — em alguma das etapas já relizadas do certame, deve ser revisto o respectivo resultado, promovendo-se a reinclusão dessas candidatas, assegurada a participação nas etapas subsequentes de acordo com as demais regras e critérios estipulados no instrumento convocatório.

29.	Nos termos do art. 21, inc. V e § 5º do RISTF, com a redação conferida pela Emenda Regimental nº 58, de 2022, inclua-se o feito em pauta para o julgamento colegiado do referendo da medida cautelar em Plenário Virtual.

Intimem-se. Publique-se.

Brasília,  29 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator